Tribunal: TJMT
Processo: 0053987-54.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053987-54.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELANTE), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), COMERCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA - CNPJ: 18.251.701/0001-69 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA

– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER
CAUSA
IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU
INTERRUPTIVA
AO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
– ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC –
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053987-54.2014.8.11.0041

APELANTE: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: COMÉRCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0053987-54.2014.8.11.0041, ajuizada em face de
COMÉRCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA.
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Opostos embargos de declaração em Id. 280578416, estes, foram rejeitados em Id. 280578419.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
o presente caso trata de Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada pelo Apelante, visando o recebimento da importância histórica de R$ 33.010,79, provenientes de aluguéis, requerendo a expedição do mandado de despejo. Àquela época foram celebrados acordos, ora não cumpridos, o que resultou na instauração do Cumprimento de Sentença para satisfação do crédito. Deste modo, seguindo entendimento próprio, o Juízo de Primeiro Grau, entendeu pelo sentenciamento reconhecendo a prescrição intercorrente em razão do decurso de prazo após a última suspensão processual para localização de bens
” (sic).

Assevera que “
a priori é necessário destacar de foma elucidativa a contextualização dos fatos narrados na exordial. Conforme é sabido por esta desta c. Câmara, a prescrição intercorrente é um fenômeno processual que se opera no curso do processo executivo quando o credor se mantiver inerte para citar a parte contrária ou para encontrar bens passíveis de penhora pelo prazo de 05 (cinco anos), no caso de crédito locatício, como no presente caso. Pois bem, conforme se infere dos julgados abaixo elencados, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, além do decurso do prazo prescricional, também se faz necessário que o CREDOR TENHA SE MANTIDO INERTE no sentido de promover diligências extra e judiciais visando a citação dos devedores ou a localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, O QUE NÃO OCORREU NO CASO SUB JUDICE
” (sic).

Sustenta que “
compulsando-se os autos, verifica-se que o Apelante adotou todas as providências necessárias, tanto na esfera judicial, por meio de manifestações requerendo o prosseguimento do feito, quanto na extrajudicial, visando localizar o endereço do Apelado e bens de propriedade destes. Pela análise da presente demanda, também é possível constatar que houve períodos em que o processo ficou sem andamento, não por culpa do Apelante, mas do Poder Judiciário. Nesse sentido, para reconhecimento da prescrição em decorrência da ausência de citação dos Executados e de bens, não basta que seja analisada tão somente a suposta inércia do credor, mas, também, deve-se levar em consideração a demora imputável ao Poder Judiciário
” (sic).

Aduz que
“resta claro que entre a distribuição da ação e a sentença, ora Apelada, o processo restou paralisado com o Poder Judiciário por quase de 40 (quarenta) meses, isto é, por mais de 3 anos entre as manifestações do Apelante e decisões e providências do judiciário, contribuindo para a ausência de efetividade no encontro de bens do Apelado. Destaca-se que a ação foi ajuizada em 11/2014, ou seja, há 121 meses (entre novembro de 2014 a dezembro (sentença) de 2024, ainda assim, destes 121 meses, em 40 meses o processo permaneceu parado para providências da própria serventia da Vara/juízo à quo! Sobre o tema vale destacar que é de conhecimento comum que o Judiciário brasileiro possui um alto volume de demandas e que isto reflete diretamente na celeridade dos atos processuais por ele praticados, entretanto, tal fato não pode, sob pena de ferir a Constituição Federal, prejudicar o direito das partes
”
(sic).

Registra que
“por meio da linha temporal supra indicada, verifica-se que ao longo dos últimos anos, o processo em tela teve seu andamento retardado também em razão da morosidade atinentes aos atos do Poder Judiciário. Ademais, da análise do conjunto probatório dos autos atrelada à legislação e jurisprudência pátria, verifica-se que não há que se falar em inércia do Apelante na realização de diligências visando o efetivo andamento do feito; muito pelo contrário, eis que a todo o momento este credor adotou e requereu medidas hábeis a citar todos os Executados, bem como ter seu crédito adimplido de modo a conferir efetividade ao presente feito que deve mover em face de seu interesse/direito”
(sic).

Expõe que
“em sendo flagrante a ausência do requisito da inércia do credor no processo, bem como comprovada a morosidade nos atos praticados pelo Judiciário que impactaram de maneira severa o prazo decorrido, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para declaração da prescrição intercorrente, motivo pelo qual o feito merece prosseguir. Por essas razões, requer a Apelante, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja proferido acórdão com a revogação da sentença apelada, haja vista a demonstração de ausência de prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo”
(sic).

Assim sendo,
“requer o provimento do presente Apelo, nos termos indicados, devendo a demanda retornar à vara de origem para prosseguimento da execução, haja vista a demonstração de ausência de prescrição intercorrente”
(sic).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões, conforme certidão de Id. 280578428.

O preparo foi recolhido (Id. 282007392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
em face de
Comércio e Editora de Livros RB Ltda.
, que visa a satisfação de crédito oriundo de contrato de locação.

A execução foi distribuída em 17/11/2014, tendo sido proferido despacho inicial determinando a citação da executada em 23/03/2015. A citação ocorreu somente em 11/06/2016 (Id. 54651782 – pág. 3).

Tendo em vista que não ocorreu o pagamento voluntário do débito, a exequente postulou pela penhora on-line de ativos financeiros em 1º/03/2018.

O pedido de penhora foi deferido conforme decisão de Id. 54651782 – pág. 15, sendo determinada, na hipótese de não localização de bens, a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano.

A penhora de bens restou infrutífera, não tendo a exequente informado a existência de bens penhoráveis.

É sucinto relatório.

Decido.

A prescrição intercorrente materializa-se com a paralisação do andamento do processo de execução, devido à desídia do exequente, que deixou de intensificar esforços com a finalidade de viabilizar o impulsionamento do processo, por intervalo de tempo superior ao prazo da prescrição ‘sticto sensu’, prevista para o exercício do direito de ação (que varia/oscila conforme a natureza do direito subjetivo lesado).

A prescrição intercorrente (art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil) flui a partir do exaurimento/decurso do interregno de um ano, contado da data em que o fluxo dos atos processuais da ação de execução foram sobrestados, como derivativo da inexistência de bens passíveis de constrição judicial ou da não localização do devedor (art. 921, §§ 1.º e 4.º do Código de Processo Civil).

Efetivamente, o termo inicial do prazo de um ano, para suspensão do processo, e, automaticamente logo em seguida, o prazo da prescrição intercorrente, na ação de execução, coincide com o momento em que o exequente toma conhecimento sobre a não localização do devedor ou quando, realizada a citação válida do executado (pessoal ou por edital), logo em seguida à
primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
, intimado o credor.

Não há necessidade de prolação de decisão judicial decretando a suspensão da execução. Esta interpretação deriva de interpretação analógica da regra estabelecida no julgamento do Recurso Especial n.º
1.340.553/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1036 do Código de Processo Civil), do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando tratou acerca da prescrição intercorrente da demanda executiva fiscal.

Isso significa dizer, por via de consequência, que requerimentos que objetivam a realização de diligências, que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor/executado ou bens penhoráveis e totalmente inócuos na persecução do crédito, não detém a capacidade de suspender, tampouco de interromper o prazo de prescrição intercorrente, haja vista que “
a descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia
” (TJDFT, Acórdão n.º 1357553, 00466219520148070001, 1.ª Turma Cível, Rel.: Des. Simone Lucindo, julgado em 21/7/2021) [Destaquei].

Esta compreensão visa a evitar que o crédito se torne imprescritível e que a execução se eternize no tempo.

[...]

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que a demanda executiva foi ajuizada no dia
17/11/2014
e, no data de
23/03/2015
, foi proferido despacho inicial, de modo que a citação ocorreu
11/06/2016
.

Posteriormente, apenas em
27/07/2018
foi realizada a primeira tentativa de penhora, que restou infrutífera. A exequente formulou novo pedido de penhora on-line, mesmo devidamente advertida de que não seriam admitidos novos pedido sem demonstração da modificação da situação econômica do executado.

Além disso, os autos permaneceram paralisados, por inércia da autora, desde junho/2019, ou seja,
há quase 6 anos
, sem a realização de qualquer diligência, de iniciativa do credor, tendente a efetivar a satisfação da dívida.

Portanto, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que a ação de execução visa a produzir resultado útil à satisfação do crédito dentro de um prazo razoável e, também, que não se pode sujeitar o executado a um processo sem fim, e considerando-se que a exequente, durante o trâmite do processo somente formulou pedidos que se revelaram totalmente inócuos e genéricos para persecução do crédito, criando,
após mais de 10 anos de tramitação
, a expectativa no executado de que não mais subsistia, no plano empírico, o crédito, considero que se mostra imperiosa a extinção da demanda, pela incidência da prescrição intercorrente.

Assim, da forma que se apresenta a situação, solução outra não há, que não o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, em se tratando de cobrança de aluguéis, a pretensão prescreve em
03 (três) anos
(artigo 206, §3º, inciso I, do Código Civil), prazo este que a muito já decorreu desde a suspensão.

Por derradeiro, há a considerar, ainda, que a extinção do processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa o arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer uma das partes (§ 5º do art. 921, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195 de 26.08.21).

Ante o exposto, dado à incidência da prescrição intercorrente,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários para as partes.”
(Id. 280578414) (Destaques no original)

De início,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

É cediço que o Código de Processo Civil impõe limites à atuação do Magistrado, impedindo-o de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, em antes oportunizar às partes a devida ciência e manifestação nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, ao prolatar a sentença, vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da não–surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial nº. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(Destaquei)

Com efeito, estabelece ainda o Código de Processo Civil em seu artigo 487, parágrafo único, que
“Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
(sic).

Ainda, o artigo 9º do CPC, determina:

“
Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Logo,
o credor não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. A apelante alega nulidade da decisão, pois não foi intimada previamente para manifestação sobre a prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício da prescrição pelo magistrado, sem intimação prévia da parte exequente, configura decisão surpresa em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, previstos nos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil impõe que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, devendo o julgador evitar decisão surpresa, mesmo em matéria que possa ser conhecida de ofício (art. 10 do CPC).

A jurisprudência exige intimação prévia da parte para manifestação acerca de possíveis causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição antes do seu reconhecimento de ofício, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a nulidade da sentença proferida em tais circunstâncias, impondo-se a anulação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "
É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de execução sem prévia intimação da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1628094/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2017.”
(N.U 0046185-68.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face de GONÇALVES & ERTES GONÇALVES LTDA., em razão do reconhecimento da prescrição. A parte recorrente alega que a demora na citação do réu decorreu de falhas no sistema judiciário e que não foi previamente intimada antes do reconhecimento da prescrição, o que configuraria violação ao contraditório e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação da parte autora para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que possa apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da prescrição.

A ausência de intimação prévia caracteriza afronta ao contraditório e ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência do STJ (REsp n. 1.604.412-SC).

A nulidade da sentença é medida necessária para garantir que a parte possa se manifestar previamente sobre a prescrição, evitando decisão surpresa e assegurando a observância dos princípios processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, sob pena de nulidade da decisão, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018; TJ-MG, AI 1.0000.24.029588-1/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 09/07/2024, DJe 12/07/2024.”
(N.U 1046585-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

Assim, não tendo sido observadas as disposições legais anteriormente mencionadas, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte ora apelante a devida intimação para se manifestar quanto à existência de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Desse modo, a anulação da sentença que reconheceu a prescrição revela-se medida necessária e imperiosa.

Diante do exposto, de ofício,
ANULO
a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem a fim de que se permita o exercício do contraditório, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025